Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015629-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (EMBARGANTE), JUSSARA MARIA GRAPIGLIA - CPF: 461.995.270-20 (EMBARGANTE), DIVINO DE LIBERALI - CPF: 332.069.299-20 (EMBARGANTE), NEUZA VITALIANO DE LIBERALI - CPF: 663.845.089-15 (EMBARGANTE), AUREO DELIBERALLI - CPF: 524.312.589-04 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA SECUNDES - CPF: 616.244.389-20 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (EMBARGADO), GUILHERME PACOLA NETO - CPF: 787.572.741-34 (EMBARGADO), MARIA LAISE PACOLA - CPF: 159.997.638-27 (EMBARGADO), SUELY PEREIRA DE SOUZA PACOLLA - CPF: 368.224.501-49 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PACOLLA - CPF: 163.344.501-15 (EMBARGADO), ALICE DE MELO PACOLLA - CPF: 535.728.311-72 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ - CPF: 570.913.311-68 (EMBARGADO), LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 785.818.691-49 (EMBARGADO), ELIZABETH REGINA PACOLA - CPF: 171.509.528-60 (EMBARGADO), ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 569.766.821-04 (EMBARGADO), OLGA REGINA ROSSI ZITELLI - CPF: 207.067.409-63 (PROCURADOR), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (EMBARGADO), HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA - CPF: 631.249.981-20 (EMBARGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), OLGA REGINA ROSSI ZITELLI - CPF: 207.067.409-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), LINDALVA DSA GRAÇAS MONTEIRO PACOLA (EMBARGADO), LINDALVA DAS GRAÇAS MONTEIRO PACOLA (EMBARGADO), ALICE DE MELO PACOLLA - CPF: 535.728.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO PACOLLA (EMBARGADO), RAQUEL GOULART - CPF: 779.273.891-49 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), GAMALHER CORREA JUNIOR - CPF: 148.239.238-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE TERCEIRO ADQUIRENTE E O AGORA
DE CUJUS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SALDO DEVEDOR ENGLOBADO NO ESPÓLIO – TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO PARA ALGUNS HERDEIROS – ÓBITO E RECUSA DE RECEBIMENTO – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – JURISDIÇÃO ENCERRADA – DISCUSSÃO CONTRATUAL – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em que os embargantes pretendiam a autorização para realizar o depósito judicial do quinhão correspondente aos herdeiros Elizabeth Regina Pacola e Robson Monteiro Reis e Silva, referente ao contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado com Antônio Pacola (ainda em vida).

Os embargantes apontam omissão pois o “
acórdão não analisou, tampouco exarou cognição jurisdicional acerca da competência de outro Juízo em determinar a baixa da averbação AV-03/.14.171 na matrícula nº 14.171 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para constar a quitação de todos os valores devidos, eis que formalizada através de ordem judicial emanada do Juízo do Inventário n.º 0039576-06.2014.8.11.0041 (autos de origem)
”.

Argumentam que “
a Escritura Pública objeto da AV-3/14.171 foi lavrada a partir de autorização judicial emanada dos autos de origem e consignou expressamente a forma de pagamento de aquisição de propriedade
”.

E mais, “
sua baixa/levantamento não pode ser realizado pela via administrativa através de uma nova averbação ou registro, mas sim mediante AUTORIZAÇÃO JUDICIAL emanada somente pelo Juízo que determinou o registro da AV-03/14.171, quem seja, aquele do inventário n.º 0039576-06.2014.8.11.0041
”.

Dizem que está “
consignado na sentença homologatória do termo de partilha, que todos os pagamentos dos créditos objetos da partilha deveriam ser efetivados por meio da conta judicial vinculada aos autos de inventário
”.

Arguem que trata-se de decisão imutável pois já houve o trânsito em julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes não comprovam omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Com isso, as demandas foram sentenciadas em conjunto, pela homologação da partilha e consequente expedição do formal, condicionado à quitação dos impostos devidos e das custas processuais.
Para o adimplemento dessa condição, ficou estabelecido que os créditos referentes às vendas das áreas rurais deveriam ser pagos mediante depósito judicial (ID. 117805941, fls. 37, autos de origem)
.

No AI. n. 155669/2015 foi concedido alvará judicial para autorizar a inventariante a outorgar a Escritura Pública definitiva para transmissão da propriedade.

Após o adimplemento dos tributos devidos, foi expedido o formal de partilha (ID. 117805971, fls. 120 – autos de origem).

Como visto, o depósito em juízo do saldo devedor foi determinado apenas para assegurar a quitação dos débitos judiciais e tributários, que já foram pagos
.

Vale ressaltar que alguns herdeiros receberam o dinheiro extrajudicialmente, de maneira que eventual transferência de valor na conta judicial pode gerar discussões contratuais
.

Assim,
encerrado o Inventário, com o trânsito em julgado da sentença de partilha, o Espólio é extinto e substituído pelos herdeiros. Isso porque, com a divisão, os bens e direitos passam a integrar o seu patrimônio
.

O Código de Processo Civil preceitua no art. 655 que, transitada em julgado a sentença (de partilha), receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha.

E no art. 796 dispõe que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. É essa a hipótese no caso concreto, visto que as obrigações assumidas por Antônio Pacola foram transferidas ao Espólio, e, com a sua extinção, aos herdeiros.

E não há como reconhecer a quitação da área, já que extrapola a seara do Inventário, pois cuida-se de questão de alta indagação, que deverá ser enfrentada em via própria (art. 612 do CPC).

E não sendo o caso de promover emendas à partilha devidamente estipulada (art. 656 do CPC),
é indevida a pretensão de ampliar o objeto da Ação de Inventário para nela resolver os negócios jurídicos de terceiros adquirentes dos bens que antes pertenciam ao de cujus
. (...)”

Assim, observa-se que ficou devidamente esclarecido que a determinação de depósito judicial se deu por um motivo específico (assegurar o pagamento dos débitos judiciais e tributários), que não subsiste mais.

Como dito, o Inventário já foi encerrado e os embargantes pretendem ampliar o objeto da Ação para resolver os negócios jurídicos dos bens que antes pertenciam ao
de cujus.

Eventual discussão contratual deverá ser pleiteada na via própria, por meio de consignação em pagamento ou qualquer outra ação pertinente à matéria.

Portanto, inexiste vício a ser sanada visto que o acórdão está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024